Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular adquirido de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.